Tribunal: CARF
Processo: 16004.720204/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720204/2015-55
ACÓRDÃO
1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOLO INFORMÁTICA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972, e não ocorrerem as hipóteses previstas no art.
59 do mesmo Decreto.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade processual, por alegada falta de motivação, de
acórdão que contém todos os elementos legais necessários à plena
compreensão dos fatos processuais e ao amplo exercício do direito de
defesa do Recorrente.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ECD,
F-CONT
E
EFD.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
MULTA.
INSUBSISTÊNCIA.
Descabe aplicação de multa por apresentação extemporânea de ECD, F-
CONT e EFD a pessoa jurídica que comprova que optou ou se comportou
como optante do Simples Nacional no período-base da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração às fls. 02/08, para
exigência de créditos tributários referentes ao ano calendário de 2015, adiante
especificados:

O referido auto de infração é decorrente de ação fiscal efetuada junto à contribuinte, na qual
a fiscalização constatou infrações à legislação dos impostos e contribuições descritas no
Auto de Infração e no Relatório Fiscal, às fls. 09 a 19. Os enquadramentos legais
encontram-se discriminados no Auto de Infração, que passa a integrar a presente decisão
como se aqui transcrito fosse. As irregularidades constatadas e suas conseqüências podem
ser assim resumidas:
- A ação fiscal iniciou em 09/04/2015, data da ciência pessoal do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, após realização de diligência com o intuito de verificar discrepâncias
constantes nos sistemas informatizados da RFB.
Da documentação encaminhada, a fiscalização verificou que a empresa apresentou
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN, para o período de 01/01 a 31/12/2011,
Declaração de Informações Socioeconómicas e Fiscais (DEFIS) para os períodos de 01/01 a
31/12/2012 e 01/01 a 31/12/2013, a despeito do indeferimento de seu pedido de opção ao
programa do SIMPLES NACIONAL. Por esse motivo, emitimos o Termo de Intimação
Fiscal n° 01, em 27/04/2015, solicitando, entre outros elementos, a entrega da EFD-
CONTRIBUIÇÕES para o período de 01/03/2012 a 01/01/2014.
Em 08/05/2015, foi encaminhado o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n° 01 para
que a empresa apresentasse todas as declarações e demonstrativos obrigatórios no regime
de tributação pelo lucro real trimestral, posto que, de fato, não estava a mesma amparada
pelo pretendido enquadramento no programa do SIMPLES NACIONAL.
Em 14/05/2015, em resposta ao TIF 01, o sujeito passivo reiterou que, como contribuinte
incluso no regime simplificado de tributação, encontra-se dispensado da escrituração
solicitada no que tange ao período de 01/03/2012 até 31/12/2013. Alegou, ainda, que
restando indeferido seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL, poderia, então,
adequar-se ao regime convencional. Contudo, em 11/06/2015, em atendimento ao TCIF
01, informou que efetuou escrituração relativa ao período sob auditoria, utilizando-se do
regime de tributação com apuração de lucro real anual, encaminhando ao sistema SPED, a
Escrituração Contábil Digital - ECD, a ECF-Contribuições e FCONT, bem como
providenciou a entrega dos formulários DACON, DCTF e DIPJ. Para comprovação enviou-
nos mídia digital com os recibos de encaminhamento.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
3
Entretanto, em que pese a boa vontade da empresa no atendimento ao TCIF 01,
verificamos, que a mesma desviou-se da solicitação constante do mesmo, posto que
entregou a documentação solicitada com apuração do lucro em regime de lucro real anual.
Esclarecemos que essa opção e/ou qualquer outra que não a solicitada -lucro real
trimestral - não assiste à empresa, tendo em vista que para tal, nos termos da Lei 9430/96 e
do Decreto 3000/99, a opção pelo regime de tributação pelo lucro real, presumido ou
arbitrado, é manifestada com o pagamento do imposto correspondente e, especificamente,
tratando-se do lucro real anual, deveria ter sido efetuada na data do evento, ou seja, em 31
de dezembro de cada ano.
E, assim, na data de 15/06/2015, foi emitido o Termo de Constatação e de Intimação n°
02, para que efetuasse nova apresentação e entrega dos documentos, elementos e arquivos
digitais, nos exatos termos solicitados no TCIF 01, ou seja, todos com fulcro no regime de
tributação do lucro real trimestral.
Em 10/07/2015, a empresa respondeu ao TCIF 02, com a apresentação de parte da
documentação requerida. Após a análise detalhada de toda a documentação até então
apresentada, houvemos por bem, emitir, em 11/09/2015, o termo de constatação e de
intimação fiscal n° 03, acompanhado de planilhas explicativas das divergências apuradas.
Finalmente, em 06/10/2015, a empresa forneceu novos documentos, planilhas e explicações
no que tange à solicitação constante no TCIF 03, visando esclarecer as divergências acima
citadas, após a verificação dos quais, efetuamos o presente lançamento fiscal.
DA ANÁLISE FISCAL
Após verificação da documentação apresentada pela empresa, e dos elementos obtidos em
pesquisas realizadas no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constatamos o
que segue:
1) Trata-se de sociedade limitada, cujo objeto social descrito na cláusula primeira do
contrato é "manutenção, reparação de computadores e equipamentos periféricos, suporte
técnico e serviços de instalação de equipamentos de informática e de programas de
computadores e tecnologia da informação". Como tal, seu enquadramento no Código
Nacional de Atividade Econômica é o de n° 9511-8/00.
2)
A empresa requereu inclusão no programa SIMPLES NACIONAL,
porém teve seu pedido de opção indeferido tendo em vista a existência de débitos inscritos
em dívida ativa. Inconformada, impugnou o Termo de Indeferimento, processo número
comprot 10850.720693/2011-64, e que se encontra ainda pendente de julgamento,
distribuído à 1a. SEJL/CARF/MF/DF.
A despeito da pendência da decisão do processo acima citado, o sujeito passivo arvorou-se
na condição de efetivamente vinculado ao SIMPLES NACIONAL e efetuou todas suas
obrigações legais como optante do mesmo. Todavia, o indeferimento de seu pedido de
opção ao SIMPLES NACIONAL, impõe à empresa a obrigatoriedade de apresentação da
DIPJ, com a opção por regime de apuração, bem como seus demonstrativos obrigatórios,
via de regra, oriundos de sua regular escrituração contábil.
3) Tendo em vista seu autoenquadramento como optante pelo programa SIMPLES
NACIONAL, a empresa apresentou -Declaração Anual do Simples Nacional (DASN)
período 01/01/2011 a 31/12/2011 e Declaração de Informações Sócio-econonômicas e
Fiscais (DEFIS) para os períodos de 01/01/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/12/2013.
4) Posteriormente, intimada a proceder seu enquadramento no regime tributário de
apuração do Imposto de Renda pelo lucro real trimestral, fê-lo, inclusive com o
encaminhamento da necessária Escrituração Contábil Digital - ECD, EFD- Contribuições e
F-CONT, relativos aos anos- calendários de 2011, 2012 e 2013, ao ambiente SPED
CONTÁBIL.
5) Ocorre, entretanto, que a apresentação extemporânea dos arquivos digitais descritos no
item 4, acima, imputa à empresa multa por descumprimento de obrigação legal acessória,
conforme segue.
DA ESPECIFICAÇÃO DOS DESCUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
4
Assim, em que pese o fato de ter a empresa atendido à Intimação Fiscal para a apresentação
dos arquivos digitais relativos ao SPED CONTÁBIL, o decurso de prazo em que se deu o
encaminhamento e aquele em que o mesmo deveria ter sido encaminhado gerou infração
com a aplicação das multas abaixo especificadas.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS ARQUIVOS DIGITAIS DO SISTEMA
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL- SPED – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL - ECD, F-CONT E EFD-CONTRIBUIÇÕES
A apresentação, fora do prazo legal estabelecido, a Escrituração Contábil Digital- ECD-
sujeita a empresa à multa estabelecida pela Medida Provisória 2158-35 de 24/08/2001, com
as alterações introduzidas pelas Leis de n°s 12766/2012 e 12873/2013.
Queremos esclarecer que os prazos para a apresentação dos arquivos digitais em pauta nos
termos legais, foram os seguintes:
-ECD e FCONT
ANO CALENDÁRIO 2011 - prazo para entrega = 29/06/2012
ANO CALENDÁRIO 2012 - prazo para entrega = 30/06/2013 ANO CALENDÁRIO 2013
- prazo para entrega = 30/06/2014 EFD-CONTRIBUIÇÕES
-10° DIA ÚTIL DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE
Isto posto, efetuamos o cálculo individualizado das multas ora aplicadas, nos termos das
PLANILHAS DE TOTALIZAÇÃO DAS MULTAS às fls. 14 a 16.
Conforme planilhas, este Auto de Infração importa no valor total de R$.1.228.500,00,
sendo:
-apresentação extemporânea da ECD 2011, 2012 e 2013 = R$. 112.500,00 -apresentação
extemporânea do F-CONT 2011, 2012 e 2013= R$. 112.500,00 -apresentação
extemporânea da EFD-CONTRIBUIÇÕES 2012 e 2013 = R$.1.003.500,00
DA SOLIDARIEDADE
Este Auto de Infração é objeto do instituto da "solidariedade" quanto à empresa CIA.
BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n° 62.700.455/0001-77,
estabelecida na Av. Fernando Costa, n° 1005-A, Jardim Paulista, em São José do Rio
Preto/SP, com atividade enquadrada no CNAE sob o código 62.03-1/001 (desenvolvimento
e licenciamento de programas de computador não customizáveis), nos termos do art. 124 do
Código Tributário Nacional - CTN.
Fundamentamos a sujeição passiva solidária da empresa acima citada, tendo em vista a
situação descrita no item IV, número 1°, letra A, na qual restou evidenciado o interesse
comum da mesma na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal deste
Auto de Infração, posto que utilizou-se da prestação de serviços do sujeito passivo desta
ação fiscal, no atendimento de seus clientes, sendo que a título de pagamento pelos aludidos
serviços prestados efetuou repasses através de Notas de Débito, nas quais consolidou,
mensalmente, os valores das despesas efetuadas a tal título, ressarcindo tal numerário à
APOLO INFORMÁTICA LTDA. Esta, por sua vez, alocou esses valores como sendo parte
de sua receita bruta.
Os documentos/elementos comprobatórios desses ressarcimentos mostraram que os
mesmos advêm de custos e despesas pela prestação de serviços de suporte técnico,
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação prestados pelo sujeito passivo
desta ação fiscal a clientes da CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA,
conforme descrição no histórico das citadas Notas de Débito, sendo que constituem -se por
transferências de numerário para "reforço de caixa", depósitos bancários, pagamentos de
despesas, tributos e contribuições como INSS, FGTS, parcelamentos de contribuições
previdenciárias, etc do sujeito passivo desta ação fiscal, os quais, entretanto, são efetuados
pela CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE LTDA.
A configuração desta solidariedade tem fulcro no fato de que as duas empresas- APOLO
INFORMÁTICA LTDA e CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA.,
embora constituídas juridicamente de forma autônoma uma da outra, na verdade são
interdependentes entre si, uma vez que uma necessita da mão-de-obra de outra para atender
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
5
seu objeto social, ao passo que o faturamento da primeira não é suficiente para que a
mesma se mantenha economicamente. Veja-se que as DIPJ apresentam lucro operacional
negativo - prejuízo - em quase todos os trimestres do período fiscalizado, tendo restado
imposto a pagar apenas nos 4°s trimestres dos anos base 2011 e 2013.
Informamos ainda que as empresas funcionam, no mesmo endereço, a saber, Av. Fernando
Costa, 1005- Jardim Paulista, em São José do Rio Preto/SP, diferenciando-se no endereço
apenas pela letra A, na numeração. Em visita ao local, confirmamos o alegado.
E, esclarecemos que os sócios de uma e de outra empresa fazem parte do mesmo grupo
familiar. Ou seja:
SÓCIOS DA APOLO INFORMÁTICA LTDA.-
-CRISTIANI BIGUELINI CASTELLAN- é cônjuge de Assis Castellan
-VILMA CASTELLAN DE AQUINO- cônjuge de Rogério César de Aquino SÓCIOS DA
CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA.
-ASSIS CASTELLAN-cônjuge de Cristiani Biguelini Castellan e irmão de Altamiro e
Vilma Castellan
-ALTAMIRO CASTELLAN- irmão de Assis e Vilma Castellan ROGÉRIO CÉSAR DE
AQUINO-cônjuge de Vilma Castellan de Aquino
Quanto às sócias da empresa sob ação fiscal, sras. CRISTIANI BIGUELINI
CASTELLAN e VILMA CASTELLAN DE AQUINO, cabe-lhes, também a
responsabilidade solidária, tendo em vista o disposto no já citado art. 124, inciso I do
Código Tributário Nacional, combinado com o art. 135, inciso III do mesmo.
Ressalte-se que as pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por
meio dos atos de vontade praticados por pessoas naturais, seus sócios, que as utilizam para
a composição de seus interesses. Os responsáveis pela concepção e condução do negócio
são, exatamente, os sócios. Nessa condição, o sócio tem o dever de observar a regularidade
das operações de sua empresa, pois tem o interesse comum no faturamento da mesma, que,
consequentemente reverterá em benefício econômico para si; posto que, naturalmente, terá
participação financeira na lucratividade gerada.
Resta evidente que os sócios em questão, permitiram que a empresa fiscalizada praticasse
as condutas que originaram este lançamento fiscal e que, caracterizaram infrações legais.
Dessa forma, entendemos ser aplicável, também às sócias administradoras do sujeito
passivo, o instituto da "solidariedade", responsabilizando-as, pessoalmente, pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes dos atos praticados com infração da
lei.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente notificada a contribuinte, em conjunto com CRISTIANI B1GUELINI
CASTELLAN, CPF n.° 070.619.688-00, e VILMA CASTELLAN DE AQUINO, CPF n.°
070.657.088-02, apresentaram impugnação (fls. 982/990):
PRELIMINARMENTE
Há pendência de apreciação pelo Carf do processo de inclusão desta contribuinte no
Simples Nacional. Caso deferida a inclusão, como outra solução de fato não se admite,
porque a contribuinte preenchera, em tempo e modos legais, todas as exigências para sua
inclusão no regime simplificado, toda a presente autuação e os débitos dela decorrentes,
deverão ser anulados e cancelados.
NULIDADES DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO
A motivação apresentada pela conclusão do procedimento fiscalizatório não serve de
fundamento à autuação lavrada.
E isto porque, segundo informações da auditora fiscal subscritora do Auto de Infração n.°
16004.720.108/2015-5 houve dificuldade na obtenção de documentos, e exaustivas
investidas da fiscalização para obtenção de informações do contribuinte.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
6
Muito pelo contrário. Desde sempre a empresa fiscalizada informou sua condição de
ingressante no Simples Nacional, o que foi indeferido pelo Fisco Federal dado sua
desatualização cadastral, e que pende recurso administrativo que certamente reverterá o
indeferimento, conferindo à contribuinte sua condição de optante pelos anos calendários
2011, 2012 e 2013.
Toda a documentação apresentada, fora em tempo (ou mediante, pedido de prorrogação ou
dilação de prazo) apresentada ao fisco federal, planilhada consolidada em manad ou até em
planilha de excel, sendo que os funcionários deste contribuinte e seus terceirizados
trabalharam efetivamente sob ordens do Fisco Federal.
Tanto que no Termo de Intimação Fiscal - Diligência datado de 27/02/2015, não integrara o
escopo da diligência senão a conferência do porque a contribuinte efetuara recolhimentos
em GPS na qualidade de optante do Simples Nacional enquanto no sistema a mesma
figurava na condição de "não-optante".
Assim, REQUER-SE o acolhimento desta Impugnação para cancelar e anular qualquer
apuração ou imposição de multa que não se inclua no escopo originário do presente
processo administrativo.
CAUSA PREJUDICIAL
Outro fator determinante para o cancelamento ou anulação das penalidades de multa de
75% e agravante de dobra por suposto crime de sonegação reside no fato de que desde o
primeiro contato com a fiscalização da Receita Federal esta contribuinte informou que
pendia (e ainda pende) julgamento de recurso administrativo que lhe garantirá a apuração e
pagamento de impostos e contribuições pelo regime simplificado - SIMPLES NACIONAL
-desde jan/2011 e até dez/2013, eis que em 2014 retornou ao regime convencional de
apuração e pagamento de impostos por livre e espontânea vontade.
Tanto que efetuara recolhimentos sob a rubrica Simples Nacional enquanto o sistema
informatizado lhe permitira, deixando de fazê-lo, desde quando as guias já não mais
puderam ser impressas no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil.
Veja-se que ainda não fora definitivamente julgado o recurso administrativo que culminará
na inclusão desta contribuinte no regime simplificado de tributação, o que irá lhe conferir o
direito de recolhimento ou parcelamento de débitos até o 30° dia do deferimento do seu
requerimento.
Desta forma, é que vimos requerer à Receita Federal do Brasil, seja o presente recurso
recebido, processado, e sobrestado até o deslinde final do Comprot 10850.720693/2011-64,
eis que do deferimento daquele recurso, implicará no integral cancelamento e anulação de
todo e qualquer débito apurado no presente Auto de Infração e Imposição de Multa.
AUSÊNCIA DE ANIMUS DE SONEGAÇÃO
Caso seja indeferido, como de fato indeferido está, o pedido de inclusão desta contribuinte
no regime simplificado de tributação, ainda assim as referidas penalidades impostas
deverão ser anuladas e canceladas, a uma porque a contribuinte não deixou de recolher
tributo, enquanto o sistema informatizado lhe permitiu, sob a rubrica Simples Nacional.
Após o travamento, a contribuinte passou a cumprir suas obrigações acessórias, sem
recolher o tributo (Simples Nacional) eis que teria a prerrogativa de efetuar tal
recolhimento em até 30 dias após o deferimento de seu requerimento de inclusão no regime
simplificado de tributação (CGSN n.° 04/07, art. 8o, § 2o).
Eis os motivos pelos quais requer-se o acolhimento deste recurso para determinar-se a
exclusão de multas pelo não-pagamento de tributos, na medida em que caberá a esta
contribuinte, caso não seja incluída no Simples Nacional, a obrigação de pagar o tributo
devido devidamente reajustado (Selic) mas sem a incidência de multa moratória, multa
isolada ou multa agravada.
REGULARIDADE DA NÃO RETENÇÃO (LUIZ A. PECCINI)
Sob a rubrica retenção de INSS do colaborador Luiz Afonso Peccini, o mesmo nos
apresentava as declarações ânuas de empregador principal sob o teto previdenciário, motivo
pelo qual deixamos de reter deste prestador.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
7
É sabido que o prestador de serviços, não está obrigado à apresentação de recibos de
pagamento mensalmente à esta contribuinte, e nem esta empresa tem o condão ou a
autorização legal para apurar, como a fiscalização federal o fez, diferenças a serem
recolhidas.
Nesse sentido, são devidos o tributo e a atualização monetária, mas não a multa por não
retenção/recolhimento, nem tampouco a penalidade isolada, multa ou mesmo o
descumprimento de obrigação acessória, tal qual indevidamente lançado pela fiscalização.
DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL ANUAL
Mais um disparate da fiscalização, que demanda revisão, senão cancelamento do ato
administrativo por parte da autoridade julgadora, é o fato de que a imposição da
fiscalização para que a empresa adotasse a apuração por lucro real trimestral implicou em
prejuízos à empresa, quando na verdade, a apuração anual lhe garantiria que não haveria
tributos a pagar.
Em que pese o eventual "auto de infração" por tributos federais, ainda não ter sido apurado,
é certo que a eleição da apuração anual da contabilidade, para fins de tributação, se dá na
primeira oportunidade, e não, como entendeu a fiscalização, com o primeiro recolhimento.
A contribuinte decidiu escriturar para evitar uma tributação surreal, baseada em
arbitramento, o fez de forma ânua, onde não restara lucros a serem tributados pelo
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Ocorre que a fiscalização glosou a apuração e transmissão de informações fiscais já
operada, alegando que deveria efetuar lucro real trimestral porque não optou, à época, pela
apuração mensal dos impostos federais.
À época, a contribuinte considerava-se no Simples Nacional, não efetuando escrituração
alguma, nem anual nem trimestral. Ou seja, a primeira oportunidade foi mesmo com a
abertura do prazo para escrituração conferido pela fiscalização à esta contribuinte.
A glosa é indevida, e deverá ser revertida por decisão da autoridade julgadora, conferindo-
se reabertura de sistema e prazo para escrituração anual (apuração mensal) dos tributos
federais.
MULTA CONFISCATÓRIA
Não houve sequer a ocorrência da tipificação legal da penalidade prevista no inciso I do art.
44 da Lei 9.430/96, eis que esta contribuinte não incorrera em falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, pois a contribuinte
efetuou os pagamentos do Simples Nacional, transmitiu as declarações do Simples
Nacional, e o fez de forma precisa e exata.
Ocorre que a demora injustificada na apreciação do RECURSO ADMINISTRATIVO para
inclusão no regime simplificado de tributação fez com que a contribuinte aparentasse que é
uma empresa inidônea e que tenta burlar o sistema ou evadir-se à incidência fiscal, o que
não é a realidade.
Reafirmamos. Desde o primeiro contato com a fiscalização federal esta empresa informou
que considerava-se incluída (ou com direito à inclusão) no regime fiscal do SIMPLES
NACIONAL, mas não se opôs nem ofereceu resistência às determinações da fiscalização
ou mesmo à apresentação de documentos, esclarecimentos, e outros que se fizeram
necessários.
Nesse passo, requer que 1) seja excluída a qualificadora no §1° do art. 44 da Lei 9.430/96
c/c arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, e ainda, ou sucessivamente 2) excluir a penalidade do
inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96; ou finalmente 3) seja declarada inconstitucional e
cancelada a aplicação da multa imposta.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
No presente caso, não se faz presente as hipóteses de excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatuto, autorizadoras da responsabilização dos sócios pelo tributo
supostamente devido pela empresa autuada.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
8
Não houve nenhum ato de excesso, e nenhum descumprimento à lei, contrato social ou
estatuto; senão o regular e constitucionalmente garantido exercício de seu direito de petição
por parte da empresa autuada, que ainda aguarda o deferimento de sua inclusão no regime
do Simples Nacional para a competência 01/2011 e até 13/2013, o que ainda não ocorreu.
Assim, requer-se o acolhimento desta Impugnação para excluir as sócias Cristiani e Vilma
da condição de responsáveis tributárias por excesso de poderes, infração à lei ou contrato
social ou estatuto, porque em verdade, tal não se verifica no presente caso.
CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS
Por todo exposto, a contribuinte requer seja a presente IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA analisada e acolhida pela autoridade competente para julgamento,
anulando-se o auto de infração em sua totalidade, eis que viciado, senão revisando-o na
forma da argumentação capituladamente acima apresentada.
IMPUGNAÇÃO - CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA (fls.
1122/1127):
A fiscalização presume o intuito de fraudar ou diminuir a incidência tributária entre as
empresas, o que nunca ocorreu.
No caso, verifica-se que as empresas tem interesses próprios e agem isoladamente, não
havendo a alegada relação de interdependência entre as pessoas jurídicas como aduziu a
fiscalização.
A fiscal de rendas, no caso, inventou uma solidariedade baseada no só fato de que ambas
empresas estão estabelecidas num mesmo local, e têm sócios com relação de parentesco ou
afinidade, o que não pode ser tido como critério para solidariedade tributária.
Demais disto, não se exigiria desta empresa efetuasse retenção de INSS sendo a empresa
Apolo Informática Ltda optante pelo Simples Nacional, como de fato esta foi no periodo de
01/2011 e até 13/2013.
Mesmo no caso de grupo econômico, não se pode configurar o "interesse comum" no só
fato de os sócios proprietários das empresas terem relação de parentesco,ou mesmo sócios
em comum.
Eis o porquê, esta empresa e contribuinte vem, como devido acatamento, REQUERER a
acolhida de suas razões para ver-se excluída do rol de responsáveis tributários (ainda que
por solidariedade) no presente procedimento fiscalizatório.

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/REC, conforme acórdão n.
11-54.976 (e-fls. 1052), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, e não ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo
Decreto.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL.
ECD.
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO.
Sujeita-se a multa a apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital
via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
9
Correta a sujeição passiva solidária imputada às pessoas físicas ou jurídicas que
tenham interesse comum nas atividades da empresa e conseqüentemente na
situação que gerou a obrigação tributária.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 1084), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma argumentos e fundamentos expostos na impugnação, acrescentando
outros, reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Em relação à pendência de recurso contra o indeferimento do pedido de inclusão no
Simples Nacional, relata que a DRJ aduziu que “de fato pende de julgamento o comprot
10850.720693/2011-64 relativo ao tema, mas que aquele procedimento é autônomo em relação à
este, ainda que a decisão lá proferida possa nestes autos tornar nulos os AIIMs combatidos; além do
que, o presente lançamento ‘é preventivo, efetuado sob regime de tributação diverso do Simples
Nacional’.”
Afirma que “...o provimento ao recurso administrativo contra o indeferimento de
inclusão desta contribuinte no regime simplificado de tributação culminará em lhe conferir o direito
de recolhimento ou parcelamento de débitos até o 30° dia do deferimento do seu requerimento
(CGSN n.° 04/07, art. 8o, § 2o)”, o que “Significa dizer que até a presente data não se tem por
devido qualquer tributo federal pela contribuinte autuada à administração tributária porquanto não
se sabe se ela será ou não incluída no regime simplificado de tributação - SIMPLES NACIONAL.”
Aduz que “Inexiste lançamento preventivo no ordenamento jurídico positivado,
havendo necessidade de estabelecer-se se a exação é ou não devida.”
Requer que “...seja o presente recurso recebido, processado, previamente analisado e
SOBRESTADO até o deslinde final do Comprot 10850.420693/2011-64, eis que do deferimento
daquele recurso, implicará no integral cancelamento e anulação de todo e qualquer débito apurado
no presente Auto de Infração e Imposição de Multa.”
Com relação à multa objeto do auto de infração, registra que “...a DRJ ao julgar a
impugnação administrativa vazada contra a imposição de multas sistêmicas, afastou a postulação
para cancelamento das multas por atraso no cumprimento às obrigações acessórias, eis que no seu
entender ‘A impugnante não se insurgiu de forma específica contra a infração da multa
regulamentar objeto do presente auto de infração. Não contestou o fato de ter apresentado em
atraso da Escrituração Contábil (ECD) via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital’.”
Aduz que “...não se exige do contribuinte conduta diversa, se ao contribuinte não se
confere efetividade na prestação de informações fiscais” e que “A própria fiscalização determinou
que tratava-se de situação 'sui generis' onde a contribuinte aguardava o deferimento do pleito de
inclusão no regime simplificado de tributação, e por tal motivo, conferiu à mesma prazo para
escrituração contábil e transmissão de informações à Secretaria da Receita Federal.”
Sustenta que “...efetuou as declarações e transmissões de suas obrigações acessórias
dentro do prazo fixado pela fiscalização em razão da situação 'sui generis' e onde nem lhe era
obrigatório o fazer, dado que aguarda provimento à Comprot para inclusão no regime simplificado,
que culminará na extinção superveniente deste procedimento e multas pelo mesmo impostas ” e
que, por isso, “não pode ser tido (como o fez o sistema informatizado) como extemporânea as
entregas de obrigações acessórias que sustentaram a penalização desta contribuinte.”
Ao final, requer:
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
10
a) a declaração da nulidade do procedimento fiscalizatório, notadamente em
relação às prorrogações de prazo para conclusão, cancelando-se, via de
consequência, o(s) auto(s) de infração(ões) dele(s) decorrente(s);
b) a declaração de nulidade da decisão da DRJ por ausência de fundamentação em
relação ao afastamento da alegação de nulidade do auto de infração por ofensa e
incidencias nas hipóteses dos incisos I, II e III do §1° do art. 489 do CPC/2015; e
ainda, do afastamento da apuração anual do regime de lucro real, porquanto
incidente nos incisos I e IV do citado parágrafo e artigo de lei federal;
c) a declaração da prejudicialidade no julgamento deste Recurso Voluntário sem
que antes seja analisado e proferido julgamento final do processo administrativo
n.° 10850.720693/2011-64, que visa a inclusão da contribuinte no Simples
Nacional;
d) o provimento do recurso e julgamento da insubsistência do presente auto de
infração e imposição de multa.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

(i)
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

(ii)
Preliminares
(ii.1) Da Nulidade do procedimento fiscalizatório
Em seu recurso a interessada requer, a título de preliminar, a nulidade do
lançamento, sob a alegação de que a motivação apresentada não serve de fundamento à autuação.
Sem razão o Recorrente.
O voto condutor do acórdão recorrido fez análise escorreita e bem fundamentada
sobre esta arguição do então manifestante, motivo pelo qual peço vênia para adotar os termos
daquela decisão como razões de decidir, reproduzindo-os em seguida, valendo-me do disposto no
parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
(...)
A preliminar de nulidade dos autos de infração não merece prosperar.
Ao contrário do que afirma a impugnante, o lançamento foi lavrado de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo a fiscalização
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
11
demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador, fazendo constar, nos
relatórios que compõem a autuação, os fundamentos legais que amparam o procedimento
adotado, cumprindo adequadamente os preceitos do art. 142 do CTN.
O Relatório Fiscal, juntamente com todos os anexos do constantes do auto, traz
todos os elementos que motivaram a lavratura do lançamento, bem como estão presentes
todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento, separados
por assunto e período correspondente, garantindo, dessa forma, o exercício do
contraditório e ampla defesa da impugnante.
Não se vislumbra qualquer nulidade no lançamento, uma vez que o auto de
infração possui todos os requisitos necessários à sua formalização, nos termos do art. 10
do Decreto n° 70.235, de 1972, e não se verifica no procedimento fiscal a ocorrência de
fatos que se subsumam ao comando previsto no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, que rege
o processo administrativo fiscal - PAF, no qual são previstas as hipóteses de nulidade,
estando o mesmo de acordo com as disposições contidas no art. 142 do CTN:
PAF Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
1
- a qualificação do autuado;
II
- o local, a data e a hora da lavratura;
III
- a descrição do fato;
IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI
- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

(ii.2) Da nulidade da decisão da DRJ por ausência de fundamentação em
relação a alegação de nulidade do auto de infração por ofensa ao art. 489 do
CPC
A Recorrente afirma que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, por
entender que a instância a quo deixou de se manifestar sobre o argumento de nulidade do auto de
infração por ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil (CPC).
No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido destacou individualmente as matérias
impugnadas, analisando-as por tópicos, consignando em cada um deles a respectiva fundamentação,
decisão e enquadramento Legal, a exemplo do que ocorre no item “DA NÃO CONFIGURAÇÃO
DA RESPONSABILIDADE”, reproduzido na sequência:
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE.
A Impugnante alegou que não houve nenhum ato de excesso, e nenhum
descumprimento à lei, contrato social ou estatuto; senão o regular e constitucionalmente
garantido exercício de seu direito de petição, que ainda aguarda o deferimento de sua
inclusão no regime do Simples Nacional para a competência 01/2011 e até 12/2013, o que
ainda não ocorreu. Assim, requereu a exclusão das sócias Cristiani e Vilma da condição
de responsáveis tributárias.
Assiste razão à Impugnante.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
12
Na realidade, a contribuinte autuada insurgiu-se contra o indeferimento de sua
opção pelo SIMPLES NACIONAL e, apesar de ter sido confirmado o respectivo
indeferimento em acórdão prolatado por DRJ, recorreu ao CARF, conforme autoriza a
legislação. Nos anos calendário de 2011 a 2013, período fiscalizado, a contribuinte
apresentou declarações simplificadas e recolheu os tributos como se inserida no sistema
simplificado estivesse. Tal comportamento da contribuinte não se encontrava vedado pela
legislação, tanto que a RFB aceitou as declarações e os recolhimentos dos tributos com
código do SIMPLES NACIONAL desse período.
Por isso, no entender desse Julgador, em relação às sócias Cristiani e Vilma, não se
encontra comprovado a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, conforme dispõe o art, 135, inc. III, do CTN.
Assim, considero ser indevida a imputação de responsabilidade passiva solidária ás
sócias CRISTIANI B1GUELINI CASTELLAN, CPF n.° 070.619.688-00, e VILMA
CASTELLAN DE AQUINO, CPF n.° 070.657.088-02.

Portanto, considero devidamente motivada a decisão recorrida, a qual, a meu juízo,
oferece ao Recorrente plenas condições do exercício de seu direito de defesa porquanto contém
todos os elementos necessários ao entendimento das razões de improcedência do pleito.
Por outro lado, é cediço que os julgadores não são obrigados a rebater todos os
argumentos apresentados pelos atores processuais quando já encontraram motivos suficientes para
decidir, conforme entendimento assente nos tribunais superiores:
STJ - Informativo de Jurisprudência
Informativo n. 0585
Período: 11 a 30 de junho de 2016
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.
Veja-se, a propósito, a ementa da mencionada decisão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
13
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído
de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Constata-se, pois, que não assiste razão à interessada quanto ao tópico examinado.

(ii.3) Do sobrestamento do processo até que seja proferido julgamento final do
processo administrativo n.° 10850.720693/2011-64
Sobre o tema, o Recorrente informa que o processo n. 10850.720693/2011-64 – no
qual discute-se a legitimidade do contribuinte de opção pelo Simples Nacional a partir de 2011-
teve o trâmite encerrado a seu favor.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o Despacho Decisório
DRF/SOROCABA/SP/SIMPMEI/no 23.365/2021, de 31/08/2021 (e-fls. 1115) indica o
encerramento do processo no 10850.720693/2011-64, motivo pelo qual o pedido de sobrestamento
deste processo perdeu objeto.

(iii)
Mérito
Trata-se de recurso contra Acórdão de impugnação julgado parcialmente procedente,
o qual considerou legítimo auto de infração de Multa Regulamentar referente aos anos-calendário
2011, 2012 e 2013, decorrentes da Apresentação extemporânea de ECD, F-CONT e EFD, conforme
segue:
-apresentação extemporânea da ECD 2011, 2012 e 2013 = R$. 112.500,00;
-apresentação extemporânea do F-CONT 2011, 2012 e 2013= R$. 112.500,00;
-apresentação
extemporânea
da
EFD-CONTRIBUIÇÕES
2012
e
2013
R$.1.003.500,00.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
14
Total: R$.1.228.500,00.
Como dito anteriormente, o Recorrente reafirma a improcedência da autuação, sob o
argumento de que o provimento do recurso no processo 10850.720693/2011-64, que discute sua
reinclusão no Simples Nacional a partir do ano-calendário de 2011, implicará o cancelamento
automático das multas por apresentação extemporânea das declarações, bem como o recolhimento
dos tributos devidos de forma retroativa tão-somente com incidência de juros, sem a cobrança de
multa de mora, de conformidade com a Resolução CGSN no 04/07, art. 8o, §2o.
Também junta aos autos o Despacho Decisório DRF/SOROCABA/SP/SIMPMEI/no
23.365/2021, de 31/08/2021 (e-fls. 1115), indicativo do encerramento do processo no
10850.720693/2011-64.
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido (destaques deste relator):
CAUSA PREJUDICIAL.
A contribuinte alegou que ainda pende julgamento de recurso administrativo contra
o indeferimento de sua opção pelo sistema simplificado, que lhe garantirá a apuração e
pagamento de impostos e contribuições pelo SIMPLES NACIONAL. Por isso, requereu o
sobrestamento do presente recurso até o deslinde final da questão.
Realmente, a contribuinte ingressou com recurso administrativo contra o
indeferimento de sua opção pelo SIMPLES NACIONAL, mediante o processo n°
10850.720693/2011-64.
Ocorre que a 1a Turma da DRJ/SP1, exarou o Acórdão n° 16-53.643, por
unanimidade, em 11/12/2013, mantendo o indeferimento de sua opção pelo SIMPLES
NACIONAL, conforme ementa abaixo reproduzida:
‘TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO
IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. O Contribuinte se sujeita ao indeferimento de sua
opção pelo Simples Nacional caso não regularize eventual pendência impeditiva ao ingresso no
regime favorecido até o final de janeiro do ano em que formaliza dita opção.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE SEM CRÉDITO EM LITÍGIO’
A contribuinte recorreu da decisão da DRJ/SP1 e o processo encontra-se,
atualmente, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aguardando sua
apreciação.
Deve-se observar que o processo de Manifestação de Inconformidade contra o
indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL é autônomo em relação a este.
Naquele não se discute lançamento tributário, mas foi igualmente assegurado o
contraditório e ampla defesa.
Apesar de a Impugnante não ter ingressado no SIMPLES NACIONAL em
2011, comportou-se como se optante pelo regime simplificado fosse enviando
declaração simplificada e pagando tributos com o correspondente código de
arrecadação. Os sistemas informatizados da RFB não bloqueiam tal comportamento,
pois há um litígio acerca do indeferimento da opção por esse regime por parte da
contribuinte.
Por outro lado, não se discute que a decisão definitiva poderá produzir
repercussão na presente autuação, caso a contribuinte obtenha sucesso em seu
pleito. Tem-se que o lançamento de ofício foi constituído sob o regime do lucro real
trimestral, na premissa de que a contribuinte não fora incluída no sistema
simplificado.
Daí entende-se que, uma vez impugnado o presente Auto de Infração e
instaurado o litígio administrativo, cabe o processamento e trâmite administrativo
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
15
deste processo de determinação e exigência dos créditos tributários, cujo resultado
definitivo neste âmbito, somente produzirá efeitos executórios, após decisão
definitiva da exclusão do contribuinte, já que o presente lançamento é preventivo,
efetuado sob regime de tributação diverso do Simples Nacional.

Da leitura dos excertos supra, importa destacar que:
a) a contribuinte comportou-se como optante do Simples Nacional, enviando
declaração simplificada e pagando tributos com o correspondente código de
arrecadação;
b) um eventual provimento do recurso no processo no 10850.720693/2011-64
produzirá efeitos no lançamento guerreado;
c) o lançamento foi feito de forma preventiva.
Pois bem.
Da análise do aludido Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Sorocaba, constata-se que, de fato, houve provimento favorável à contribuinte no processo no
10850.720693/2011-64. Confira-se (destaques deste relator):

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.875 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720204/2015-55
16
Como se observa, a autoridade administrativa reviu de ofício o ato de exclusão do
Simples Nacional, cancelando o Termo de Indeferimento de Opção e reconhecendo o direito do
contribuinte à inclusão retroativa no Simples Nacional no ano-calendário de 2011.
Considerando-se que o auto de infração abrange os anos de 2011 a 2013, e que neste
período o contribuinte optou pelo Simples Nacional, ou comportou-se como tal, devem ser
canceladas as multas lançadas por descumprimento de obrigação acessória atinentes ao lucro real,
porquanto inexiste no processo qualquer impedimento fático ou jurídico para a opção no sistema de
tributação simplificada concernente àqueles períodos.
Sendo assim, é de se deferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, cancelando o lançamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 1135
DF CARF MF
Original